Tribunal: TJDFT
Processo: 0767080-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DO USUFRUTO VITALICIO. NU PROPRIETÁRIO. USUFRUTUÁRIA INTERDITADA. BEM IMÓVEL. NÃO USO. DESNESSECIDADE DA RENDA DOS ALUGUÉIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA BENEFICIARIA USUFRUTUÁRIA CURATELADA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.

1. Os Autores, nu-proprietários, formularam pretensão de extinção do referido usufruto, vez que a Ré não reside no local, pois está interditada e reside com seu curador (Autor). Assim, a usufrutuária não precisaria mais do imóvel, nem de sua renda.

2. Não se nega que a ausência de utilização do imóvel é uma das hipóteses de extinção do usufruto, nos termos do 1.410, inc. VIII, do Código Civil. Ocorre que, no caso em apreço, a desconstituição do aludido usufruto representaria verdadeira punição à usufrutuária, que se encontra interditada e impossibilitada tanto de residir no imóvel, cuja renda é composta pelo aluguel do referido imóvel.

3. Não se verifica desídia por parte da usufrutuária em promover o adequado uso e manutenção do bem, responsabilidade que foi repassada ao seu curador, o qual deverá promover os reparos necessários no imóvel, bem como disponibilizá-lo à locação, em razão do dever de administração, conservação e melhoramento dos bens do interdito, conforme preconiza o arts. 1.747, inc. III, e 1.781, do Código Civil, cujos frutos e rendimentos deverão se reverter à usufrutuária, no intuito de preservar o melhor interesse do interdito.

4. Segundo orientam os princípios da sucumbência e da causalidade, deve arcar com as custas e as despesas processuais quem deu causa à instauração do processo, nos termos do art. 85 do CPC.

5. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC. Somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo é admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária, que é o caso.

6. Apelação da parte Autora desprovida. Apelação da parte Ré provida para fins de estipulação da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.